Tribunal: TJSP
Processo: 1001219-45.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais. Segurada aposentada por invalidez que trabalhou por mais de 10 anos na empresa. Sentença que afastou a preliminar de ilegitimidade de parte da corré UNIMED, e condenou as rés na obrigação de fazer, consistente em manter/restabelecer a autora como beneficiária do plano de saúde, ao qual aderiu em razão do vínculo empregatício

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais. Segurada aposentada por invalidez que trabalhou por mais de 10 anos na empresa. Sentença que afastou a preliminar de ilegitimidade de parte da corré UNIMED, e condenou as rés na obrigação de fazer, consistente em manter/restabelecer a autora como beneficiária do plano de saúde, ao qual aderiu em razão do vínculo empregatício com o réu SESI, nas mesmas condições de cobertura assistencial, mediante o pagamento integral do prêmio correspondente, pela autora, sem prejuízo dos reajustes legais, afastando o pedido de indenização por danos morais. Inconformismo da corre UNIMED. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001219-45.2017.8.26.0322
Registro: 2020.0000357525
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001219-45.2017.8.26.0322, da Comarca de Promissão, em que é apelante UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS, são apelados CARMELINDA PRADO BETTIO e SERVIÇO SOCIAL DA
INDÚSTRIA - SESI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1001219-45.2017.8.26.0322
Voto no 1425
Apelação Cível no 1001219-45.2017.8.26.0322
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Promissão
Apelante: Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas
Médicas
Apelados: Carmelinda Prado Bettio e Serviço Social da Indústria - SESI
Juiz: Danilo Brait
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de Obrigação de
Fazer c.c. Danos Morais. Segurada aposentada por
invalidez que trabalhou por mais de 10 anos na empresa.
Sentença que afastou a preliminar de ilegitimidade de
parte da corré UNIMED, e condenou as rés na obrigação
de fazer, consistente em manter/restabelecer a autora
como beneficiária do plano de saúde, ao qual aderiu em
razão do vínculo empregatício com o réu SESI, nas
mesmas condições de cobertura assistencial, mediante o
pagamento integral do prêmio correspondente, pela
autora, sem prejuízo dos reajustes legais, afastando o
pedido de indenização por danos morais. Inconformismo
da corre UNIMED. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
339/343, que julgou procedente, em parte, a ação, para condenar as rés na obrigação de
fazer, consistente em manter/restabelecer a autora como beneficiária do plano de saúde, ao
qual aderiu em razão do vínculo empregatício com o réu SESI, nas mesmas condições de
cobertura assistencial, mediante o pagamento integral do prêmio correspondente, pela
autora, sem prejuízo dos reajustes legais, afastando o pedido de indenização por danos
morais. Considerou recíproca a sucumbência, devendo as partes arcar com as custas e
despesas processuais. Quanto aos honorários advocatícios, face à impossibilidade de
compensação em caso de sucumbência parcial, arbitrou os honorários advocatícios, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1001219-45.2017.8.26.0322
equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do patrono da autora, sendo R$
1.000,00 (mil reais) em desfavor do SESI e R$1.000,00 (mil reais) em desfavor da
UNIMED, e em R$ 1.000,00 (mil reais) a cada patrono das rés litisconsortes, nos termos
do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a Justiça Gratuita.

Sustenta, a parte ré UNIMED, ora apelante, em preliminar, sua
ilegitimidade de parte para figurar no pólo passivo da demanda. No mérito, aduz que, na
qualidade de Contratada cumpriu, fielmente, o contrato celebrado, disponibilizando os
serviços contratados aos beneficiários inscritos pela empresa Contratante. Afirma que a ex-
empregadora solicitou a exclusão, que foi simplesmente cumprida pela UNIMED FESP,
não havendo razão para seu pleito de manutenção do plano de inativo. Argumenta que
considerando as disposições da Lei Federal, e de sua convenção, não há direito que ampare
a pretensão da parte autora, o que torna impossível o seu pedido quanto ao
restabelecimento do plano.
Recurso regularmente processado, com anotação do preparo, e
respondido (fls. 377/381).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Fica afastada a preliminar de ilegitimidade passiva de parte da ora
apelante.
Consoante se depreende pelos elementos trazidos à colação, a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1001219-45.2017.8.26.0322
Unimed, ora apelante, é quem contrata e administra o plano de saúde em questão, tanto que
expediu os boletos de cobrança (fls. 309/313), sendo beneficiária dos valores, que foram
pagos pela autora, ora apelada, bem como encaminhou a notificação extrajudicial de fls.
26/27.
Outrossim, a Súmula no 101, da Corte Bandeirante, estabelece que o
beneficiário do plano de saúde, tem legitimidade para acionar diretamente a operadora,
mesmo que a contratação tenha sido firmada por seu empregador ou associação de classe.
No mérito, melhor sorte não socorre a apelante.
Consoante bem observado na r. sentença, ora guerreada, restou
incontroverso, nos autos, que a apelada iniciou suas atividades na empregadora SESI, no
ano de 1990 (fls. 18) e foi aposentada por invalidez em 09/11/2007 (fls. 25).
Destarte, houve observância integral do prazo de 10 (dez) anos de
contribuição, previsto no artigo 31, caput, da Lei n° 9.656/98, a fim de se ter assegurado o
direito de manutenção, como beneficiária, nas mesmas condições de cobertura assistencial
de que gozava, quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assumisse seu
pagamento integral, o que ocorre na hipótese, sobre o qual, inclusive, também não há
controvérsia.
É de se observar que a parte autora, ora apelada, preencheu os
requisitos legais, suso mencionados, o que lhe outorga o direito de ser mantida no plano de
saúde, nas mesmas condições que gozava quando da vigência de seu contrato de trabalho,
mediante pagamento integral.
Cumpre obtemperar que a modalidade de aposentadoria concedida à
parte apelada, é irrelevante, na medida em que a lei supra citada, não faz qualquer
diferenciação, de modo que, ao se aposentar, depois de mais de 10 (dez) anos de
contribuição, em plano ou seguro coletivo de assistência à saúde, tendo preenchido os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1001219-45.2017.8.26.0322
requisitos do artigo 31, da Lei no 9.656/98, adquiriu o direito de permanecer em plano de
saúde, nas mesmas condições até então existentes.
Como é cediço, a lei laboral determina que o empregado que for
aposentado por invalidez, terá suspenso o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado
pelas leis de previdência social, para a efetivação do benefício (artigo 475, da Consolidação
das Leis do Trabalho).
Destarte, a aposentadoria por invalidez, como é o caso da autora, não
caracteriza forma de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho, sem justa causa, por
se tratar o caso de suspensão do contrato de trabalho.
Essa discussão, inclusive, está pacificada no âmbito do Tribunal
Superior do Trabalho, que expediu a Súmula no 440, com o seguinte teor:
“Assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência
médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o
contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença acidentário ou de
aposentadoria por invalidez”.
A Colenda 9a Câmara, já decidiu caso análogo, valendo trazer à
colação a ementa do julgado:
“APELAÇÃO - Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer c.c. Preceito
Cominatório e Danos Morais - Segurado aposentado por invalidez que
trabalhou por mais de 10 anos na empresa - Beneficiário de contrato
coletivo de assistência médica - Pretensão de continuidade do vínculo nas
mesmas condições vigentes, e indenização por danos morais em razão da
rescisão unilateral do contrato - Sentença de procedência - Inconformismo
da ré - Alegação de que o benefício de assistência saúde por coparticipação
não são mantidos para os empregados demitidos ou aposentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1001219-45.2017.8.26.0322
Descabimento Preenchimento dos requisitos art. 31, da Lei no 9.656/98 - O
prêmio a ser pago deve corresponder à somatória da quantia que já era
descontada mensalmente de seu salário, com a média dos gastos suportados
pela empregadora com seus funcionários ativos nos últimos 12 (doze) meses
anteriores do desligamento do apelado, tudo a ser apurado em liquidação
de sentença - Autor portador de “tetraplegia completa com lesões em c3 e
c4” dependente do sistema “home care” e teve suspenso sua assistência
médica Dano moral configurado - Recurso desprovido, com observação”
(Apelação no 1069444-41.2016.8.26.0100, Rel. Des. JOSÉ APARÍCIO
COELHO PRADO NETO, j. 13/06/2017).
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt. no
REsp. no 1731129/SP, Quarta Turma, Rel. Min. MARCO BUZZI, j.
17/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1001219-45.2017.8.26.0322
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt.
no REesp. no 1824326/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, j. 17/02/2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no § 11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser pago pela ora
apelante ao patrono da autora, ora apelada, ficando mantidos os demais valores, nos termos
fixados na r. sentença.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator